Tribunal: TJSP
Processo: 9000252-84.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo em Execução. Falta Disciplinar – Absolvição. Inadmissibilidade – Sanção coletiva. Inocorrência – Falta de fundamentação para a decretação de 1/3 dos dias trabalhados e eventualmente remidos. Inadmissibilidade - Improvido o recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000252-84.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
PAULO CÉSAR RIBEIRO DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000252-84.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9000252-84.2019.8.26.0032
Agravante: Paulo César Ribeiro de Almeida
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 27337
Agravo em Execução. Falta Disciplinar
Absolvição.
Inadmissibilidade Sanção coletiva. Inocorrência Falta
de fundamentação para a decretação de 1/3 dos dias
trabalhados e eventualmente remidos. Inadmissibilidade -
Improvido o recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
em favor do sentenciado PAULO CÉSAR RIBEIRO DE ALMEIDA
contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Araçatuba que, ao reconhecer como grave a falta
disciplinar por ele praticada, determinou a interrupção do interstício
aquisitivo de benefícios e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos.
Insurge-se contra a r. decisão no ponto em que o magistrado “a quo”
reconheceu a prática da falta disciplinar de natureza grave pelo
sentenciado, requerendo sua absolvição, por ausência de individualização da conduta, alegando sanção coletiva e,
subsidiariamente, a redução dos dias remidos a perder para somente 01
dia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000252-84.2019.8.26.0032 -Voto no
3
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento
do agravo.
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhimento.
Constata-se nos autos do procedimento
disciplinar no 700/2017 que o detento PAULO CÉSAR RIBEIRO DE
ALMEIDA praticou falta grave.
O agravante negou a autoria dos fatos que
lhe são imputados (fl.56), contudo, sua versão restou isolada diante das
coesas declarações dos agentes de segurança penitenciária, JOÃO
GOMES DA SILVA SOBRINHO e RENAN ACACIO DE LIMA, os
quais foram firmes em descrever como a falta foi praticada. Disseram
que durante vistoria na cela 327 foram apreendidos 01 placa de
telefonia celular, 05 rolos de fios elétricos, 05 fones de ouvido, 04
telefones celulares com chip, 02 telefones celulares com chip e fone de
ouvido, 01 celular sem chip, 03 transistores para carregadores de celular
improvisado, 01frasco de comprimidos e cápsulas e 02 porções de erva
esverdeada, bem como anotações referentes à facção criminosa, sendo
certo que eles presenciaram o momento em que cada um dos habitantes
da cela foi assumindo a posse e propriedade de seus objetos e,
especificamente, o sentenciado PAULO CÉSAR RIBEIRO DE
ALMEIDA assumiu a propriedade de 01 telefone celular e as anotações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000252-84.2019.8.26.0032 -Voto no
4
relativas à facção criminosa. (fls. 49/50).
A falta restou bem demonstrada através
dos relatos dos agentes penitenciários os quais gozam de fé pública,
somente podendo ser infirmados quando se evidencie dos autos o
motivo pelo qual imputariam ao cativo a prática de infração que ele não
cometeu, o que certamente não é o caso em exame. Dos autos, aliás,
nada se extrai nesse sentido.
Ademais, não se vislumbra imposição de
sanção coletiva, mas de reconhecimento da participação do agravante
em conjunto com outros sentenciados na prática da falta disciplinar de
natureza grave, consistente em desobediência por manter em sua cela
habitacional, dentre outros objetos proibidos, anotações contendo teor
claramente indevido relacionados à facção criminosa e um telefone
celular.
Acentua-se que a pena aplicada a todos os
indivíduos em determinada situação é individual, incidindo exatamente
com o mesmo peso para cada um dos presos que contribuíram para o
fato.
Esse cenário, conduz à conclusão de que a
isolada versão do sentenciado foi construída com o exclusivo
propósito de evitar a responsabilização pelo ocorrido, sendo certo que o
nome do sentenciado foi apontado como sendo um dos participantes do
evento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000252-84.2019.8.26.0032 -Voto no
5
Diante desse quadro, não há que se falar
em aplicação de sanção de natureza coletiva.
Assim, a atitude do sentenciado não pode
ser encarada como algo simples ou de menor valor, especialmente
dentro do ambiente prisional onde deve imperar a ordem e a disciplina.
Obviamente, se algum detento mantém
escondidas anotações de conteúdo relacionado à facção criminosa
que atua dentro de presídio (organização esta que notoriamente tem
como uma das finalidades controlar estabelecimentos prisionais, neles
impondo sua própria regra, em detrimento da ordem legal) de alguma
maneira esse cativo está contribuindo para subverter a ordem dentro da
prisão. Até porque, o simples fato de manter tal material em seu poder,
ao menos, servirá para preservação e propagação dos ideais ilícitos
dessa facção.
Além disso, é preciso lembrar que a
Administração do Presídio tem o dever-poder de aplicar meios
coercitivos e disciplinares, sempre combinando um critério de rigor, na
defesa da ordem nos estabelecimentos penais, tudo visando concorrer
para melhor individualização da pena e proporcionar condições que
estimulem as funções éticas e utilitárias da pena para a futura inserção
social do condenado.
Ao final da apuração da falta na esfera
administrativa, concluiu-se pela ocorrência da falta disciplinar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000252-84.2019.8.26.0032 -Voto no
6
natureza grave, desobediência às normas, o que caracteriza infração ao
disposto no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.
Some-se a isso o fato de que assumiu a
propriedade de celular, cuja posse é proibida consoante dispõe o artigo
50, inciso VII, da LEP.
Sendo assim, comprovada a prática de falta
grave, seu reconhecimento era mesmo de rigor.
Por fim, ao contrário do que alegado pela
defesa, a fundamentação sucinta não pode ser confundida com falta
de fundamentação. A decisão exarada pelo Juízo a quo não padece de
nulidade, pois foi devidamente fundamentada, e o Juízo “a quo”,
declarou a perda de 1/3 dos dias remidos, o que se mostrou correto,
ante a ausência total de comprometimento com a reintegração
social e também, porque a conduta do cativo contribui para
desestabilizar o ambiente carcerário.
Aliás, incogitável restringir a perda dos
dias remidos a apenas 01, como pretende a Defesa, visto que a
atitude do sentenciado de burlar regras do Presídio demonstra grande
ousadia, desdém pelo Estado-Juiz, e não pode ser considerada de
somenos importância, sobretudo, porque praticado por aquele que se
encontra recolhido, cumprindo pena após transgredir regras de convívio
em sociedade, e que agora tem a oportunidade de refletir sobre seus atos
e abandonar hábitos antigos de subversão às normas, os quais não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000252-84.2019.8.26.0032 -Voto no
7
devem fazer parte daquele que pretende retornar ao seio da sociedade.
Ora, aquele que não quer sofrer a perda de dias remidos, deverá
demonstrar através de um comportamento exemplar que está
absorvendo a terapêutica penal que lhe está sendo dispensada e se
encontra comprometido com a reintegração social.
Daí porque, a decisão guerreada deve ser
integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator